Tribunal: TJDFT
Processo: 0720406-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720406-92.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GLAUCIA SOARES DO NASCIMENTO AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gláucia Soares do Nascimento contra a r. decisão Id. 59312229, proferida pelo Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo no 0707672-55.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido da tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Recebo a inicial. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto desde já que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Aprecio o pedido de tutela de urgência. Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por GLAUCIA SOARES GALVÃO em desfavor de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. A parte autora alega que, em 01.11.2017, aderiu a um plano de saúde coletivo por adesão, administrado pela requerida, pelo valor mensal de R$4.380,41. Sustenta que a requerida, sem justificativa, passou a reajustar significativa e consecutivamente as mensalidades do plano de saúde. Aduz que tais reajustes, ao longo dos anos, acumularam incremento de 309% sobre o valor originalmente contratado, que no ano de 2023 chegou a R$13.539,27, o que vem causando impacto em sua economia doméstica. Requer a concessão de tutela de urgência para "readequar os reajustes ao que é estipulado pela legislação vigente e pela regulamentação da ANS, garantindo-se assim a proteção dos direitos da consumidora e a manutenção de sua saúde física e financeira", com imposição de multa diária para o caso de descumprimento da decisão judicial. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. À propósito, este Tribunal entende que “de acordo com o artigo 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (Acórdão n.953408, 20160020080403AGI, Relator: ANA MARIA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2016, Publicado no DJE: 12/07/2016. Pág.: 371/381). Em juízo de cognição superficial, não reputo presentes elementos que evidenciem o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo. Não há urgência, assim entendida como quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito. Necessário ressaltar que “o perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito”. (Acórdão n.1029890, 07045512020178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/07/2017, Publicado no DJE: 13/07/2017). A autora pretende o afastamento dos reajustes ocorridos desde 2017 até a presente data, o que demonstra que ela já tinha ciência do ocorrido há muitos anos, mas somente em abril/2024 é que judicializou o litígio, dessumindo-se daí a inexistência de urgência. Ademais, a probabilidade de reajustes ante a sinistralidade do plano coletivo, bem como por mudança de faixa etária, foi regularmente contratada. A abusividade dos índices aplicados estaria a desafiar as eventuais autorizações de reajuste por parte da ANS, e ainda de perícia atuarial complexa. Daí, impossível dimensionar a probabilidade do direito invocado antes da adequada instrução do feito e do contraditório. Imperioso, ainda, considerar que o artigo 300 do CPC autoriza a antecipação dos efeitos da sentença e não ela própria, visto que perderia sentido o processamento da demanda, porquanto estaria exaurida com o deferimento da medida pretendida. Em que pese as alegações da parte autora, há constatar que o pleito antecipatório tem cunho eminentemente satisfativo, confundindo-se com o próprio pleito final, de tal sorte que o deferir significa esvaziar o próprio pedido principal, quanto à transferência do veículo. Por outro lado, não se pode antecipar a decisão de mérito na fase inicial do processo sem ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Assim, uma vez que há confusão entre o pedido principal e o pedido de antecipação de tutela, concluo pela inviabilidade deste, conforme jurisprudência do TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, exige plausibilidade do direito afirmado pelo recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, a medida antecipatória da tutela, além de exigir dilação probatória, tem natureza satisfativa e irreversível, o que contraria o disposto no art. 300 do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1668981, 07368472220228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. 1. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser deferida porquanto esgota o objeto da ação originária, restando, assim, inviabilizado o deferimento de liminar inaudita altera pars. 2. No caso em exame, o pedido liminar tem natureza satisfativa, porquanto os agravantes pugnaram pela suspensão do pagamento das parcelas do plano de saúde, pretensão esta que corresponde exatamente àquela deduzida como provimento final, o que esvaziaria a própria ação originária. 3.Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.874445, 20150020083253AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/06/2015, Publicado no DJE: 22/06/2015. Pág.: 104). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela”. Em síntese, a Agravante destaca a desproporcionalidade e abusividade dos reajustes aplicados pelo plano de saúde, nos termos do artigo 51 do CDC. Defende que a manutenção dos reajustes sem a revisão judicial pode causar danos irreparáveis à Agravante, justificando a concessão de efeito suspensivo e a reforma da r. decisão agravada para garantir a imediata suspensão dos reajustes, até o julgamento do mérito. Alega que, em 30 de abril de 2024, foi surpreendida por um e-mail da operadora, informando o cancelamento unilateral da cobertura, a partir de 31 de maio de 2024, com a alegação de que, mesmo após os reajustes tarifários significativos, o contrato ainda gerava prejuízos. Explica que “essa ruptura ilícita não apenas prejudica a agravante, mas afeta diretamente seu filho, Luiz Alexandre Soares Galvão, diagnosticado com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), cujo tratamento médico contínuo é essencial para seu desenvolvimento e bem-estar”. Requer a reforma da r. decisão agravada, para suspender os reajustes aplicados pelo plano de saúde. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada, para que os reajustes sejam readequados aos limites estabelecidos pela ANS. Preparo comprovado (Id. 59312226). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão Id. 59312229, que, nos autos do Processo no 0707672-55.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido da tutela de urgência. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela de urgência será concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito afirmado e, cumulativamente, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do Código de Processo Civil). Pretende a Agravante, em síntese, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os reajustes aplicados ao plano de saúde. Sumariamente examinada a questão, tenho por ausentes os pressupostos necessários à concessão da medida antecipatória. Inicialmente, pelos relatos, extrai-se que o pedido da Agravante - suspensão dos reajustes contratuais - tem o intuito de impedir a Agravada de cancelar unilateralmente o plano de saúde em virtude do tratamento médico de dependente portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Todavia, o cancelamento unilateral do plano independe da revisão contratual quanto aos ajustes aplicados, a serem analisadas em cada caso. Sendo assim, pelo princípio da congruência ou adstrição, o magistrado deve julgar a lide seguindo os limites objetivos definidos na petição inicial, de modo que não pode ir além do que foi pedido (ultra petita), nem aquém (citra ou infra petita), tampouco dele se afastar (extra petita). Sobre o tema em questão, este Tribunal de Justiça é assente que a previsão de reajuste de mensalidade de plano de saúde em decorrência do aniversário do plano coletivo não configura, por si só, cláusula abusiva (Acórdão 1839343, 07320861120238070000, Relatora: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20.3.2024, publicado no DJe 17.4.2024). No mesmo sentido, é lícito o reajuste de mensalidade de seguro saúde coletivo por adesão de forma anual na data de aniversário firmado entre as pessoas jurídicas, de forma a resguardar o equilíbrio econômico-financeiro contratual, bem como a isonomia entre os associados1. Dessa forma, por haver expressa previsão em contrato, eventual ilegalidade do índice de reajuste dependerá de prova a ser oportunamente realizada em fase processual adequada. Ademais, conforme pontuou o Magistrado, “a autora pretende o afastamento dos reajustes ocorridos desde 2017 até a presente data, o que demonstra que ela já tinha ciência do ocorrido há muitos anos, mas somente em abril/2024 é que judicializou o litígio, dessumindo-se daí a inexistência de urgência”. Considero, assim, que a r. decisão agravada é insuscetível de causar à Agravante lesão grave ou de difícil reparação que eventualmente possa decorrer da espera pelo julgamento de mérito. Portanto, a r. decisão deve ser mantida. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora